Tribunal: STF
Processo: RHC 262032
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DE TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº Habeas Corpus nº 992.073/es (e-doc. 41).
 
2. Consta dos autos que o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo recebeu denúncia oferecida em favor do paciente e corréus, em decorrência da denominada “Operação Follow The Money”, voltada à apuração de esquema de corrupção e lavagem de dinheiro por organização criminosa atuante no Poder Judiciário capixaba. 
 
3. Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator dele não conheceu, ao que se seguiu o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 

4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a denúncia foi lastreada em prova ilícita, consistente na quebra de sigilo telefônico de linha pertencente à esposa do recorrente, estranha ao objeto das investigações e não denunciada. Argumenta que “a partir da análise dos registros telefônicos e dados das ERBs obtidos através da quebra de sigilo, mostrou-se clara a real titularidade do aparelho telefônico, seja pelas ligações simultâneas constatadas, seja pela divergência das localizações observadas entre o aparelho apontado como de titularidade do recorrente e o efetivamente utilizado por ele”. Defende que a denúncia deve ser parcialmente rejeitada por ausência de justa causa quanto aos casos 01, 04, 06 e 09, por terem como único elemento de prova relatório de cruzamento de dados telefônicos de terceiro alheio ao processo.

5. Requer, em sede liminar, seja determinada a suspensão da ação penal nº 0002277-53.2024.8.08.0000 até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes dos dados extraídos da linha telefônica pertencente à esposa do recorrente, com seu desentranhamento dos autos e consequente rejeição parcial da denúncia quanto aos casos 01, 04, 06 e 09. 
 
É o relatório.

 Decido.

6. Pelo que se tem nos autos, ao atender pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela quebra de sigilo de dados/registros telefônicos e ERB de investigados na denominada “Operação Follow The Money”, o Juízo de origem autorizou a medida em desfavor de linhas cadastradas/utilizadas em nome do recorrente (e-doc. 8, p. 14). A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça em face de 20 corréus, dentre os quais o recorrente, à época da medida cautelar afastado do cargo de Juiz de Direito, e outro magistrado, pela imputação de diversos crimes contra a Administração Pública, a fé pública e lavagem de dinheiro (e-doc. 9). A peça acusatória foi recebida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em acórdão assim ementado: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO FOLLOW THE MONEY. DENÚNCIA OFERTADA CONTRA JUIZ DE DIREITO E OUTROS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS, VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTAS LIDES SIMULADAS PARA A EXECUÇÃO DE BENS E VALORES DE ACERVOS PATRIMONIAIS DEIXADOS POR PESSOAS FALECIDAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE MAGISTRADOS, ADVOGADOS, PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CISÃO DO FEITO EXCEPCIONADA. SUBSTANCIAL CONEXÃO ENTRE OS FATOS IMPUTADOS QUE INDICA SER NECESSÁRIA A UNIDADE DE PROCESSO E JULGAMENTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE SUBSIDIAM A INICIAL ACUSATÓRIA. STANDARD PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANTO A TODOS OS ACUSADOS. TESES DEFENSIVAS PRELIMINARES QUE NÃO INFIRMAM A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.” (e-doc. 5, p. 1)

7. Ao afastar a preliminar de ilicitude das provas decorrentes do cruzamentos de dados telefônicos, a Corte estadual assim concluiu:

“(...) Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico e a obtenção de dados de Estação Rádio Base (ERB) atendeu aos requisitos legais e constitucionais, estando fundamentada em um conjunto robusto de indícios de que o magistrado proferia decisões e sentenças em processos possivelmente fraudados, em benefício dos demais integrantes da organização criminosa, sendo que, em algumas oportunidades, chegou a expedir pessoalmente os alvarás para levantamento dos valores, sem que o cartório judicial fosse demandado para tal. A alegação de erro na atribuição do número ao denunciado - que seria utilizado por sua esposa - não afasta, em tese, a licitude das provas angariadas no afastamento do sigilo telefônico, pois não se evidenciou má-fé do órgão ministerial ou desrespeito às garantias fundamentais no momento da obtenção dos dados, sendo indicado pelo órgão ministerial, apenas, que a linha telefônica também era de propriedade do denunciado com base em informações prestadas pela própria operadora de telefonia móvel. Não obstante a defesa apresente o argumento de que não há nos autos qualquer informação de como o Ministério Público obteve a informação de que a linha 27 999433045 seria do denunciado Bruno, consta dos autos que a Operadora VIVO informou que a linha telefônica (27) 99943- 3045 se encontrava cadastrada em seu nome e CPF, o que ensejou o requerimento ministerial de quebra do sigilo dos dados/registros telefônicos e Estação Rádio Base (ERB), devidamente autorizado judicialmente em 29/05/2024 (Processo nº 0000123- 8.2024.8.08.0008 – TJES nº 0002269-76.2024.8.08.0000). Logo, a exclusão dessa provas por vício causador de sua ilicitude demandaria prova cabal de violação a preceito constitucional ou legal, o que não se verifica, num primeiro momento, no caso concreto. Logo, a exclusão desse elemento de prova - relatório preliminar de análise parcial dos dados obtidos, produzido durante a investigação, destinado a viabilizar a obtenção de dados informativos e elementos de convicção que permitissem formar a opinio delict - por vício causador de sua ilicitude demandaria demonstração cabal de violação a preceito constitucional ou legal, o que não se verifica, num primeiro momento, no caso concreto. Preliminar rejeitada.” (e-doc. 5, p. 6-7)

8. O STJ encampou as razões apresentadas. Eis os principais trechos do voto condutor do acórdão, no qual o Ministro Relator, a partir do que decidiu o Tribunal de Justiça, entendeu pela inexistência de ilegalidade:

“Os documentos acostados aos autos levam à conclusão de que o número de telefone alvo da medida constritiva estava registrado em nome do agravante, segundo informações prestadas pela operadora de telefonia móvel. A Corte estadual concluiu não ter havido quebra do sigilo telemático de pessoa não relacionada às investigações. 
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas a partir da quebra de sigilo telefônico, tendo em vista que a medida foi adotada com estrita observância do regramento legal acerca do tema.” (e-doc. 41, p. 3)

9.  O art. 5º, inciso XII, da Constituição da República, estabelece como invioláveis o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvada, quanto a esta última, a possibilidade de quebra por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecidas em lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

10. A regra, consoante se extrai do Texto constitucional, é a inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações telefônicas, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da honra (CRFB, art. 1º, inciso III, e 5º, inciso X).

11. Apesar do art. 5º, inc. XII, excepcionar apenas a interceptação das comunicações telefônicas, não se deve compreender que o sigilo de dados tenha natureza absoluta. A partir da existência de justa causa, corroborando a prevalência do interesse público à investigação sobre a proteção da intimidade do indivíduo, é possível a quebra do sigilo de dados telefônicos, desde que demonstrada sua imperiosa necessidade para auxiliar nas investigações ou na instrução criminal.1  
12. No caso em análise, conforme se observa, as decisões proferidas indicam concretamente a existência de justificativa válida para o implemento da medida, tendo sido assentada a vinculação da linha telefônica ao cadastro em nome do recorrente junto à operadora de telefonia. O afastamento do sigilo foi precedido de autorização judicial devidamente fundamentada, tendo sido adotadas no contexto de investigação voltada à apuração de crimes relacionados à organização criminosa atuante no Poder Judiciário, com imputação de crimes de corrupção ativa e passiva, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, exemplificativamente:  

“Direito penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Medidas cautelares. Interceptação telefônica. Quebra de sigilo de dados. Crimes de lavagem de capitais, corrupção e organização criminosa. Indícios de autoria e materialidade. Regularidade das medidas cautelares. Provimento. (...) II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade de provas obtidas mediante interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados, em investigação de organização criminosa atuante em crimes graves como lavagem de capitais e corrupção, viola o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente diante da demonstração de indícios substanciais de autoria e materialidade. III. Razões de decidir (...) 7. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a nulidade das provas, desconsiderou o contexto probatório delineado pelas instâncias anteriores, que indicava, com segurança, a existência de uma rede criminosa estruturada e com ramificações complexas, e que os crimes investigados são punidos com reclusão, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, contrabando e receptação. 8. As decisões do Juízo de primeiro grau e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que autorizaram a interceptação telefônica e as demais medidas cautelares estavam devidamente fundamentadas em indícios substanciais de autoria e materialidade dos crimes, demonstrando a indispensabilidade das medidas diante da complexidade da organização criminosa e da dificuldade de obtenção de provas por meios tradicionais. 9. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ofende o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e não está alinhada à jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a licitude das interceptações telefônicas e quebras de sigilo quando expedidas por juiz competente, em decisão fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade, especialmente em investigações de crimes graves e complexas. IV. Dispositivo e tese  10. Agravo regimental e recurso extraordinário providos para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 193.952/GO) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos nº 5787556-26.2023.8.09.0051”.
(ARE nº 1.545.627 AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/12/2025, p. 26/03/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILOS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante sustenta a insubsistência das decisões que decretaram medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, em virtude da alegada deficiência de fundamentação e da ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio de impugnar decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior; e (ii) saber se as medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico foram adequadamente fundamentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite o habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. É idônea a determinação judicial de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico, lastreadas em elementos indiciários consistentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO: 6. Agravo interno desprovido”.
(HC nº 235.082-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/04/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Porto Seguro. Associação criminosa. Corrupção ativa e passiva. Arts. 288, 317 e 333 do Código Penal. 4. Alegação do agravante no sentido da ausência de fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos telefônico e telemático que se rejeita, diante da acertada e suficiente constatação, das instâncias inferiores, da inexistência de flagrante ilegalidade. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental não provido”.
(HC nº 168.157-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 14/06/2019; grifos nossos)

13. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o Parquet teria ciência da utilização da linha telefônica exclusivamente por terceiro alheio ao processo, bem como quanto à insuficiência de elementos autônomos para o recebimento da denúncia, implicaria incabível reexame fático probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus. Nessa linha, cito exemplificadamente precedentes desta Corte:  
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(RHC nº 257.172 ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 25-08-2025, p. 28-08-2025; grifos nossos)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Acesso aos dados do aparelho celular. Quebra do sigilo telemático autorizada judicialmente. Licitude das provas dela decorrentes. Prejuízo não demonstrado. Nulidade inexistente. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da condenação por ilicitude das provas derivadas da quebra do sigilo do aparelho telefônico do agravante. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Além do registro de que o agravante entregou seu telefone celular voluntariamente aos policiais no momento da prisão em flagrante, as instâncias pretéritas registraram que os dados nele armazenados foram acessados somente após autorização judicial. Ademais, a condenação está amparada em outros elementos de prova, tais como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e a confissão dos acusados. 5. Inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de acolher a pretensão defensiva. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido”.
(HC nº 266.260 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 30-03-2026, p. 27-04-2026; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que (i) estejam presentes indícios razoáveis da autoria ou da participação do investigado em infração penal; (ii) inexista outro meio para obtenção de prova; e (iii) configure o fato em apuração crime punido com reclusão. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas. 4. Agravo interno desprovido”.
(HC 212.702 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 16-05-2022, p. 02-06-2022; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.
(HC 234.780 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 06-02-2024, p. 20-02-2024; grifos nossos)

14. Para além da inviável discussão a respeito da ilicitude dos elementos de prova derivados de dados da linha telefônica de terceiro e não do recorrente, não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 

15. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).

16. No caso, as instâncias anteriores reconheceram que a denúncia atendeu aos requisitos legais, descrevendo de forma clara os fatos imputados à recorrente, com indicação do tempo, local e condutas atribuídas, possibilitando a plena compreensão da acusação e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

17. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que, pelos fundamentos lançados acima, não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Interceptações telefônicas e acesso a dados telemáticos. Alegações de ilicitude. Suposto compartilhamento irregular de dados fiscais e financeiros. Tema nº 990 do ementário da Repercussão Geral. Organização criminosa. Falsidade ideológica. Atipicidade e consunção: impertinência. Decisão de ratificação do recebimento da denúncia: fundamentação suficiente. Reexame de fatos e provas. inviabilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental interposto por corréu denunciado, juntamente com outras 58 pessoas, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (Lei nº 12.850, de 2013, art. 2º), associação criminosa (CP, art. 288) e falsidade ideológica por 17 vezes (CP, art. 299). A defesa impetrou habeas corpus visando ao trancamento da ação penal, alegando ilicitude das provas obtidas por interceptações telefônicas, relatórios da UIF, e acesso a dados fiscais sem autorização judicial. O pedido foi indeferido no STJ, decisão mantida em sede de agravo regimental no STF. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas foram autorizadas com base exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências preliminares; (ii) estabelecer se houve indevida quebra de sigilo bancário e fiscal mediante envio de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e informações das Receitas estaduais sem autorização judicial; (iii) verificar se houve violação ao enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF pela ausência de lançamento definitivo de tributos; (iv) determinar se a imputação de falsidade ideológica deve ser absorvida por eventual crime tributário; e (v) apurar se houve nulidade na decisão pela qual se recebeu e ratificou a denúncia por ausência de fundamentação. III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, só admitida em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade. 4. A interceptação telefônica foi autorizada após diligências preliminares que corroboraram a denúncia anônima, conforme exigência do art. 2º, inc. II, da Lei nº 9.296, de 1996, e da jurisprudência do STF e STJ. 5. O número elevado de linhas interceptadas (60) não configura fishing expedition, pois estavam todas vinculadas à mesma pessoa jurídica e houve delimitação do objeto da investigação. 6. A quebra de sigilo telemático foi devidamente fundamentada, incidindo as regras do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 2014), que não exige limitação temporal prévia para dados estáticos. 7. Os RIFs foram obtidos mediante autorização judicial, em consonância com o decidido pelo STF no RE nº 1.055.941/SP (Tema RG nº 990), não configurando quebra ilícita de sigilo. 8. As informações prestadas pelas Receitas estaduais se limitaram a dados gerais sobre emissão de notas fiscais e forma de recolhimento de tributos, não abrangendo dados protegidos por sigilo fiscal. 9. O crime de organização criminosa é autônomo em relação aos crimes-fim e se consuma com a estruturação do grupo, sendo desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário. 10. A falsidade ideológica imputada tem potencial lesivo próprio, não se limitando à fraude tributária, o que afasta a aplicação do princípio da consunção. 11. A decisão pela qual se recebeu a denúncia apresentou fundamentação suficiente para a fase processual, sendo compatível com o juízo de admissibilidade exigido nos arts. 41 e 396-A do CPP. 12. Não se demonstrou efetivo prejuízo decorrente da forma da decisão de recebimento da denúncia, afastando-se a nulidade à luz do princípio pas de nullité sans grief. 13. As alegações defensivas demandam reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 14. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. X e XII; CPP, arts. 41, 395, 396-A e 397; Lei nº 9.296, de 1996, art. 2º; Lei nº 12.850, de 2013, arts. 1º, § 1º, e 2º; Lei nº 12.965, de 2014; enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.055.941/SP, Plenário, Tema RG nº 990; HC nº 204.378-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021; STJ, RHC nº 75.641/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe. 11/11/2019; STJ, AgRg no RHC nº 186.486/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe. 1º/03/2024; STJ, HC nº 151.007/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz”.
(HC 253.765 AgR, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 25-02-2026, p. 12-03-2026; grifos nossos)

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de trancamento de processo penal. Presença de fortes indícios de autoria. Processo penal que deve seguir seu curso regularmente. Agravo improvido. I. Caso em exame 1. Acusado de homicídio requer trancamento de processo penal, sob a alegação de que não há indícios de autoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se um processo deve ser extinto antes que a acusação tenha a oportunidade de produzir as provas que confirmem os indícios de autoria. III. Razões de decidir 3. Teses de nulidade e de negativa de autoria são afetas à instrução processual, e não à fase de recebimento de denúncia. 4. O trancamento de processo penal somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido.”
(HC 261.871 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 20-10-2025, p. 22-10-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/90. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA. DENÚNCIA SUPOSTAMENTE FUNDAMENTADA EM DADOS ACOBERTADOS PELOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA OU APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DAS PARTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia atinente à licitude dos documentos que acompanham a notitia criminis demanda averiguação aprofundada sobre a prova e o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e incursão minuciosa no acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. No momento do recebimento da denúncia, não há a exigência de exame aprofundado da prova ou apreciação dos argumentos da acusação e da defesa, sendo necessário apenas que se constate a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (HC 128.435, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2015). 3. In casu, a agravante foi denunciada pelo crime tipificado no artigo 1º, I , da Lei 8.137/90, em razão de suposta omissão de receitas auferidas por empresa de sua propriedade, na declaração anual de imposto de renda no ano de 2003. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal e a paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição originária desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC 134745 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 26-05-2017, p. 13-06-2017; grifos nossos)

18. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator